Tribunal: CARF
Processo: 16327.903757/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903757/2009-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.915 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo contribuinte, por
meio de PER/DCOMP, que não foi homologado pela DEINF SÃO PAULO porque teria
constatado inexistir crédito disponível de CPMF suficiente relativo ao DARF indicado, conforme
o constante do despacho decisório em anexo.
Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese:
Passa-se a demonstração da do Pagamento Indevido de CPMF com recolhimento
em 13/10/2005. Para melhor entendimento, segue planilha ilustrativa:
[segue planilha demonstrativa da composição de documento de arrecadação no
valor de R$ 495.696,68 em que estaria inserto o recolhimento tido por parcialmente
indevido]
5. Como se verifica a planilha acima, a Requerente apurou CPMF no montante de
R$ 495.696,68 (Doc. 4). No entanto, em relação ao cliente Geap, apurou indevidamente
CPMF no valor de R$ 167.086,00, quando, o valor correto era de R$ 159.942,00. Assim,
a Requerente demonstra que recolheu indevidamente CPMF no montante de R$ 7.144,00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903757/2009-51
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903757/2009-51

6. Ao que interessa ao caso, identificando a apuração indevida de CPMF, a
Requerente debitou da conta do cliente Geap apenas o valor de R$ 159.942,00 (cf. doc.
5), efetuando o lançamento do valor indevidamente recolhido de R$ 7.144,00 em sua
contabilidade na conta de ativo n° 1.88.45.00.6 Impostos e Contribuições a Compensar
(cf. Doc. 6 " EVENTO n° 529401080").
7. De posse do referido crédito, a Requerente efetuou sua compensação com débito
da própria CPMF.
8. Conclusão: segundo os argumentos acima, a Requerente demonstra seu direito
creditório e por isso as compensações devem ser homologadas.
9. Como se sabe, o principio da legalidade, estabelecido pelo art. 50, II da
Constituição Federal, estabelece o padrão de conduta da administração pública em todos
os seus níveis. Sendo assim, os atos administrativos seguem o disposto na lei. Em relação
ao Direito Tributário, o principio da legalidade (art. 150, I da CF) veda a cobrança de
tributos sem previsão legal. Dessa forma, para que exista cobrança de imposto, existe
necessidade de seu fato gerador e todos os seus elementos estejam previstos em lei.
10. Ademais, tratando-se de fato gerador vigora o principio da verdade material,
segundo o qual a conseqüência tributária somente ocorrerá se o evento efetivamente se
verificar no plano fenomênico.
11. E no caso em questão, não ocorreram as circunstancias que a própria lei
estabelece como necessárias a gerar incidência tributária. O que ocorreu foi equivoco no
preenchimento da DCTF especificamente no campo "débito apurado" onde na original foi
incluído incorretamente o montante de R$ 495.696,68 sendo que o correto seria R$
488.552,68, equivoco este, que a requerente se prontificou em retificar (Doc. 7).
...
14. Diante das razões expostas, a Requerente pede seja julgada procedente a
presente Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
(i) a homologação das compensações efetuadas, por meio de Per/Dcomp (Doc.3);
(ii) sejam efetuadas diligências para comprovação das alegações antes
mencionadas.
Ato contínuo, a DRJ-CAMPINAS (SP) julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA CPMF
Data do fato gerador: 13/10/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É pré requisito indispensável à efetivação da compensação a comprovação da existência
e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte, sem o que não pode ser
admitida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903757/2009-51

indeferimento do crédito pleiteado. Anexou ainda aos autos elementos adicionais de prova
visando comprovar o seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de CPMF. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento de
que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da
compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher
incorretamente a DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu
direito, juntou aos autos elementos probatórios entregues após a ciência do Despacho Decisório
denegatório.
Nesse passo, a Recorrente narra detalhadamente os fatos que ensejaram o
pagamento indevido:
5.Passa-se a demonstração da do Pagamento Indevido de CPMF com recolhimento
em 13/10/2005. Para melhor entendimento, segue planilha ilustrativa:
Composição da Guia de recolhimento de CPMF Valor: R$ 495.696,68
Carteira
Valor
Previ GM Soe. Prev.
30.704,01
Gasius
0,00
Banorte
0,00
Braslight
0,00
Aerus
7.980,00
Celos
0,00
Economus CPrópria
9.583,33
Eletros
133.809,33
Valia
24.107,20
Serpros
0,00
Fundambrás
0,00
CSAM A
0,00
CSAM IBX-E
0,00
Banerj-BNP
0,00
Banerj-HSBC
0,00
Banerj-ltaú
0,00
Usiminas PB1
41.101,18
Usiminas Usiprevi
12.027,00
Real Grandeza
42.962,61
Unileverprev HSBC
216,60
Previrefinações Bradesco
31,15
Previrefinações BNP
152,00
Unileverprev Unibanco
12.274,00
Unileverprev HSBC
58,51
Previ GM Itaú
0,00
São Rafael
0,00
Banerj
1.892,40
Previ GM HSBC
6.536,00
Economus Schoreder
0,00
Infraero de Seguridade
2.438,88
Instituto Aerus Seg. Social - Boston
65,69
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903757/2009-51

Obs. Geap, valor correto: R$ 159.942,00
6.Como se verifica a planilha acima, a Requerente apurou CPMF no montante de
R$ 495.696,68 (Doc. 6). No entanto, em relação ao cliente Geap, apurou indevidamente
CPMF no valor de R$ 167.086,00, quando, o valor correto era de R$ 159.942,00. Assim,
a Requerente demonstra que recolheu indevidamente CPMF no montante de R$7.144,00.
Ao que interessa ao caso, identificando a apuração indevida de CPMF, a
Requerente debitou da conta do cliente Geap apenas o valor de R$ 159.942,00 (doc. 7),
efetuando o lançamento do valor indevidamente recolhido de R$ 7.144,00 em sua
contabilidade na conta de ativo n° 1.88.45.00.6 - Impostos e Contribuições a Compensar
(Doc. 8 -"EVENTO n° 529401080").
De posse do referido crédito, a Requerente efetuou sua compensação com débito da
própria CPMF.
Dessa forma, segundo os argumentos acima, a Requerente demonstra seu direito
creditório e por isso as compensações devem ser homologadas.
Constata-se no caso ora analisado que, embora a Recorrente tenha feito a
retificação da DCTF intempestivamente, constam nos autos diversos documentos que sugerem a
existência do crédito da empresa, tais como: a DCTF retificadora entregue após a ciência do
Despacho Decisório denegatório, lançamentos contábeis, os extratos da operação específica que
gerou o crédito, e a composição do DARF relacionados à CPMF paga a maior.
Assim, tendo em vista esse conjunto indiciário de elementos trazidos pela
Recorrente, entendo que há necessidade de conversão do processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal o analise quanto à sua potencialidade para comprovar o direito creditório da
Empresa, bem como solicite outros elementos necessários à análise do pleito, conforme indicado
nos quesitos desta diligência.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do
Decreto n.o 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal de origem (DEINF SÃO PAULO) realize os seguintes procedimentos:
a) que a Autoridade Fiscal realize qualquer outra verificação ou intimação que
entender necessária para atingir os objetivos da diligência;
b) informar justificadamente se, independentemente de retificação da DCTF, a
documentação juntada aos autos pela Recorrente e a por ventura obtida por meio de intimação
são suficientes para comprovar que houve pagamento indevido e a maior da CPMF nos períodos
envolvidos e nos montantes indicados pela Recorrente. Em caso de apuração de valor divergente
com aquele informado pela Empresa, elaborar demonstrativo e indicar, de forma fundamentada,
os motivos da divergência;
c) após a análise da documentação, a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório,
com os procedimentos realizados e conclusões tomadas; e
Instituto Aerus Seg. Social - Itaú
12,04
Fundação AtlanticoSeg. Social
0,00
Unisys Prev - UBB
0,00
Unisys Prev - PACTUAL
0,00
Previ GM Boston
0,00
Vida Seguradora
2.658,75
Geap
167.086,00
FIA BNP SPC
0,00
Fundação Produban
0,00
Aeros
0,00
Tributo (CPMF) Recolhido
495.696,68
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.915 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903757/2009-51

d) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este Colegiado para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital